Tribunal: TJSP
Processo: 0000724-51.2012.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Execução Fiscal – IPTU/Taxas – Exercícios de 2007 a 2009 - A prescrição intercorrente ocorre no curso da Execução Fiscal quando, caracterizada uma causa interruptiva da prescrição "normal", o exequente deixar de promover o andamento efetivo da execução, ficando inerte - Esse efetivo andamento deve consistir em atos concretos que visem à efetiva localização do executado ou de seus bens para que

Ementa:
Execução Fiscal – IPTU/Taxas – Exercícios de 2007 a 2009 - A prescrição intercorrente ocorre no curso da Execução Fiscal quando, caracterizada uma causa interruptiva da prescrição "normal", o exequente deixar de promover o andamento efetivo da execução, ficando inerte - Esse efetivo andamento deve consistir em atos concretos que visem à efetiva localização do executado ou de seus bens para que a prescrição intercorrente não ocorra – Extinção mantida – Recurso Improvido.